Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-19.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800036-19.2020.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: VANESSA DE SOUZA SANTOS MATTA, NATHALIA FIGUEIRA DA SILVA, ERMELINDA MARIA MATOS DA SILVA, ANGELA VIACZOREK

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. IMPLEMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO CONFORME A LEI Nº 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO AO ÍNDICE FIXADO NO TEMA 905/STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800036-19.2020.8.14.0074

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: JOSIAS MODESTO DE LIMA (OAB/PA 30.020)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 19325908)

AGRAVADA: VANESSA DE SOUZA SANTOS MATTA

AGRAVADA: NATHALIA FIGUEIRA DA SILVA

AGRAVADA: ERMELINDA MARIA MATOS DA SILVA

AGRAVADA: ANGELA VIACZOREK

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR (OAB/PA 12.598)

ADVOGADA: MONALISA DE SOUZA PORFIRIO (OAB/PA 27.616)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Tailândia interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que concedeu a segurança, para determinar ao Prefeito Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue a progressão funcional vertical, nível III, da carreira do magistério, em favor das impetrantes, incorporando ao vencimento base o percentual de 20% (vinte por cento), assim como reconheceu o direito ao pagamento dos valores retroativos para cada impetrante, a contar da impetração, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora (Lei nº 9.494/97) e correção monetária.

O agravante reiterou a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, sob alegação de que fora aprovada sem apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e ausência de autógrafo do prefeito no projeto de lei.

Aduziu a necessidade de adequar o percentual dos juros de mora e o índice de correção monetária ao Tema 905/STJ.

Nestes termos requereu o provimento do agravo interno para anular a sentença.

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEIÇÃO.

O apelante aduziu que a sentença apresenta fundamentação superficial, assim como não foi enfrentado pelo julgador de primeiro grau a inadequação do mandado de segurança para obter o pagamento de verbas atrasadas.

Nota-se, entretanto, que o julgador singular analisou a lide e apresentou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

Em seguida, vejo que a sentença reconheceu ser devido o pagamento de valores retroativos contados a partir da impetração e valores vincendos em consonância com o §4º, do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

Assim, rejeito esta preliminar.

2 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA: REJEIÇÃO.

O mandado de segurança em questão foi impetrado contra omissão imputada ao Secretário Municipal de Educação e ao Prefeito Municipal de Tailândia, em face deste último, enquanto responsável pela gestão municipal, restou consignada a ordem mandamental, razão pela qual não prospera a alegação do apelante.

Dessa forma, rejeito igualmente esta preliminar.

3 PREJUDICIAL DE MÉRITO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012: REJEIÇÃO.

O município apelante arguiu, de forma incidental, a inconstitucionalidade da lei municipal sob a alegação de que fora aprovada sem apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Ocorre, porém, que o projeto de lei nº 001/2012, o qual deu origem a Lei nº 273/2012, foi remetido para Câmara Municipal pelo próprio Chefe do Poder Executivo, incumbindo a este – enquanto subscritor da proposição – demonstrar a capacidade financeira para criação de despesa de natureza continuada resguardando o equilíbrio das contas públicas na forma prevista pelo art. 169 da CF/88 e pela LRF (art. 17).

Além disso, o ente público não se desincumbiu de comprovar sua alegação, especificamente no que concerne a incapacidade orçamentária-financeira, sendo relevante observar que tal norma, prevendo a progressão vertical em referência, vigora desde o ano de 2012, inexistindo nos autos prova concreta a evidenciar tal incapacidade para fazer frente ao direito reclamado pela imperantes, tampouco notícia acerca do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade.

Assim, rejeito a prejudicial de inconstitucionalidade.

4 MÉRITO:

As impetrantes são servidoras titulares de cargos efetivos de Professor de Ensino Infantil – Zona Urbana e Professor de Ensino Fundamental

- Anos Iniciais – Zona Rural, lotadas na Secretaria Municipal de Educação, além da graduação superior (licenciatura plena) obtiveram título de pós-graduação lato senso consoante se observa dos documentos colacionados nestes autos.

Os artigos 28, III, e 58, II, da Lei Municipal nº 273/2012 estabelecem:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO III deste Plano: I. NIVEL I: com formação em Nível Médio - Modalidade Normal
.

II. NIVEL II: com formação em nível superior em Curso de Licenciatura, de Graduação Plena;

III. NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas
;

IV. NIVEL IV: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de graduação plena, acrescida de Mestrado na área de educação.

V. NIVEL V: formação em nível superior em curso de Licenciatura, de Graduação Plena, acrescida de doutorado em educação, áreas objeto ou afins de sua atuação.

§1º. Os níveis de que trata o caput deste artigo desdobram-se em Classes de A a H, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira;

I O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor estabelecido no Piso Salarial Nacional vigente - Lei nº. 11.738 de 16/07/2008, para docentes com formação em Ensino Médio Magistério. Aos servidores ocupantes do Grupo Magistério serão concedidas as vantagens pertinentes ao Nível em que se enquadra, bem como as do Magistério quando no efetivo exercício da docência.

II O Vencimento Base do Nível II corresponde ao valor do Vencimento Base do Nível I, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

III O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento).

(...)

Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II. será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação.

Como visto alhures, restou comprovado nestes autos que as impetrantes obtiveram além graduação superior (licenciatura plena) o título de pós-graduação lato senso preenchendo, assim, os requisitos legais e fazendo jus a progressão vertical, aliás que não enseja acumulação indevida considerando não se confundir com as demais vantagens previstas pela norma municipal em apreço (art. 87).

Este Tribunal de Justiça já possui precedente sobre a mesma controvérsia. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE NÍVEL MÉDIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA
. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, determinando a implementação da progressão vertical dos servidores, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração;

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada;

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. Nos termos constantes da inicial do mandamus, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do writ, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) "há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada", sendo que teria ocorrido a "alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo"; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6.

Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

7. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que os servidores públicos/impetrantes atenderam a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo

pecuniário;

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Sentença mantida.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002235-81.2019.8.14.0074 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

***

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA (LEI MUNICIPAL Nº 273/12). CONDUTA OMISSA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1- Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora rejeitada, sendo o impetrado a autoridade de maior grau hierárquico e responsável pelo ato omissivo do Secretário Municipal de Educação de Tailândia (Titular do órgão da Administração Direta) a que estão lotados os impetrantes, e que não promoveu o andamento do processo administrativo. Além disso, é cabível a aplicação da Teoria da Encampação.

2- Os impetrantes são servidores efetivos do Município de Tailândia na Carreira de Servidores Públicos do Magistério do Município regulada pela Lei Municipal 273/12, norma especial e específica que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR/PED da Prefeitura Municipal

3- Relatam que, conforme a referida norma municipal, para progredir para o Nível III, que enquadra aqueles profissionais com formação em Nível Superior de Licenciatura, da Graduação Plena, acrescida de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, o titular do cargo de Professor deve comprovar a habilitação exigida perante a Administração.

4- Pontuam que mesmo tendo os autores comprovados a conclusão do curso referendado, juntando os documentos necessários e ingressado com requerimento administrativo visando sua progressão funcional, a Administração Municipal restou silente ao pedido, o que ensejou o pleiteio da segurança.

5- Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária pela manutenção da sentença.
”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013388-48.2018.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

O argumento do apelante, no sentido de não haver direito líquido e certo porque a cópia da legislação apresentada com a petição inicial não está assinada (apócrifa) obviamente não deve ser acolhido, posto que a norma em referência (Lei nº 273/2012) está disponível para acesso público no portal do próprio Município
[1]
.

Não logra melhor sorte a afirmação quanto a ausência de disponibilidade orçamentária, porquanto não houve comprovação desse fato se tratando de argumento meramente retórico, desprovido de evidência real da ausência de recursos públicos para cumprimento da legislação municipal.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tailândia.”

O agravante insiste na infundada alegação de inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012 porque supostamente aprovada sem apresentação do impacto orçamentário-financeiro.

Razão não lhe assiste, visto se tratar de proposição legislativa (PL nº 001/2012) remetida à Câmara Municipal pelo próprio Chefe do Poder Executivo, incumbindo a este – enquanto subscritor da proposição – demonstrar a capacidade financeira para criação de despesa de natureza continuada resguardando o equilíbrio das contas públicas na forma prevista pelo art. 169 da CF/88 e pela LRF (art. 17).

O argumento acessório quanto a invalidade do ato normativo não comporta acolhimento seja porque não houve comprovação da alegada divergência entre o projeto de lei a legislação efetivamente publicada, ademais a legislação em comento consiste em documento público podendo ser acessado no portal do próprio Município não podendo ser desconstituída sua eficácia apenas porque a cópia anexada na petição não está assinada.

No que concerne aos juros moratórios a sentença determinou que fosse aplicado o percentual previsto na Lei nº 9.494/97, portanto não prospera a alegação de que foram fixados acima de 0,5% (meio por cento).

Acerca do índice empregado para correção monetária a sentença determinou que fosse aplicado o IPCA, comportando singela alteração para ser observado o IPCA-E (Tema 905/STJ).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo interno tão somente para alterar parcialmente a decisão agravada, no sentido de determinar que seja utilizado o IPCA-E (Tema 905/STJ) para correção monetária do débito.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://tailandia.pa.gov.br/portal-da-transparencia/legislacao-de-pessoal/lei-municipal-no-273-2012-pccr-educacao/

Belém, 05/08/2024